Tribunal: TJSP
Processo: 0000189-58.2017.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo e crime ambiental – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Condutas típicas e antijurídicas – Estado de necessidade não evidenciado – Absolvição – Impossibilidade - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção dos delitos – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591, da Comarca de
Junqueirópolis, em que é apelante JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 2/11
Voto:
23490 CFF/V
Apelação:
0000189-58.2017.8.26.0591
Comarca:
Junqueirópolis
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
João Francisco dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Posse irregular de arma de fogo e crime ambiental
Apelação Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento dos crimes
Condutas típicas e
antijurídicas

Estado
de
necessidade
não
evidenciado Absolvição Impossibilidade - Pena
adequada e motivadamente dosada, necessária e
suficiente para reprovação e prevenção dos delitos
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que João Francisco dos Santos foi condenado,
por incurso no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, e artigo 29, caput, da
Lei no 9.605/98, c.c. o artigo 69, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano,
10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa menores (fls.
430/437).
Apela o réu, buscando a absolvição, sob
as teses de insuficiência probatória e atipicidade das condutas, tanto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 3/11
incidência do princípio da insignificância, quanto pelo estado de
necessidade (fls. 448/451).
O recurso foi contrariado (fls. 457/461),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 480/483).
Determinada a conversão em diligência,
para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal (fls. 485/488), os autos retornaram sem propositura do
acordo de não persecução penal, por se tratar de réu portador de maus
antecedentes e reincidência, que não confessou (fls. 494/503), na
sequência, a Defesa se manifestou (fls. 512/513), requerendo a d.
Procuradoria-Geral de Justiça, ao cabo, o prosseguimento do feito, com
julgamento do recurso interposto (fls. 525).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, não só por se tratar de réu
reincidente e portador de antecedentes criminais, mas, também, em face
da ausência de confissão formal e circunstanciada acerca das práticas
ilícitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 4/11
As acusações são no sentido de que, no
período compreendido entre janeiro e setembro de 2017, nas imediações
do imóvel rural denominado Sítio Sempre Verde, localizado às margens do
Rio do Peixe, divisa entre os municípios de Junqueirópolis e Ribeirão dos
Índios, o apelante caçou e matou espécimes da fauna silvestre, sem a
devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
Consta, ainda, que, no dia 07 de outubro
de 2017, o recorrente possuía arma de fogo de uso permitido, petrechos e
munições, no interior de sua residência e nas dependências desta, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a inicial, o réu, provavelmente,
utilizando-se os artefatos (armadilhas do tipo alçapão), descritos a fls.
60/62, caçou e matou 03 animais denominados “dasypus novemcinctus”,
conhecidos como “Tatu Galinha”.
No dia dos fatos, Policiais Ambientais
procediam à fiscalização de rotina nas dependências da propriedade rural,
quando observaram que o denunciado estava na posse de uma arma de
fogo. Ao notar a aproximação da viatura, o acusado se deslocou para a
varanda de sua residência.
Em rápida ação, os agentes da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 5/11
abordaram o réu, promovendo a uma vistoria no local. Durante o ato, foi
constatado que o João possuía no interior de sua residência e nas
dependências desta, uma arma de fogo, do tipo espingarda chumbeira,
sem marca, modelo e numeração aparentes, com capacidade de tiro único;
11 cartuchos íntegros (calibres 36, 32 e 33); 72 espoletas nas cores
amarelas e cinza, sem marca aparente e demais petrechos utilizados para
o carregamento e disparo de armas de fogo.
A materialidade dos delitos restou
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/04), boletim de
ocorrência (fls. 34/36), auto de exibição e apreensão de fls. 37/38, pelos
laudos periciais de fls. 60/62, 63/65, 66/68, 69/73, 74/76 e 77/79 e,
sobretudo, pela prova oral.
A
autoria,
de
igual
modo,
é
inquestionável.
Na fase inquisitiva, João Francisco
admitiu a posse da espingarda e munições, acrescentando ter matado os
animais para consumo pessoal (fls. 10/11).
Em juízo, entretanto, alterou a versão
ofertada em solo policial, apresentando a seguinte exculpatória: “não é
verdade que tenha matado os animais relatados nos autos; contudo, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 6/11
verdade que mantinha em sua residência uma 'chumbeirinha' para proteger
suas aves de ataques de gavião” (cf. relatório de sentença às fls. 432).
A prova amealhada aos autos edificou-se
em desfavor do suplicante.
O policial militar João Paulo Pedroti
Cremonese confirmou o conteúdo da peça vestibular, assim, relatando:
“na data dos fatos patrulhava a estrada municipal em direção ao município
de Ribeirão dos Índios e se deparou com o réu vindo em sua direção
portando uma arma em uma pastagem próxima a residência; quando o réu
notou a presença da viatura correu em direção a residência; o réu foi
abordado e apreendida uma espingarda municiada, calibre 32; disse o réu
que iria espantar pássaros que estavam na propriedade; na propriedade
também foram apreendidas três ou quatro carcaças de tatu abatidos
recentemente; o réu é reconhecido nos meios policiais por ser caçador de
animais silvestres, tendo inclusive, sido autuado por esse crime” (idem).
Na mesma direção, foi o relato do policial
Tiago Rozanez Silis, o qual corroborou nos seguintes termos: “na data dos
fatos estava patrulhando a estrada municipal que dá acesso ao rio do peixe,
quando avistou o réu portando uma arma, próxima a sua residência;
quando o acusado viu a viatura policial, correu em direção a sua residência;
o réu foi abordado e estava na posse de uma arma tipo chumbeira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 7/11
indagado, disse o réu que estava espantando pássaros; o réu é conhecido
nos meios policiais por ser caçados; na residência foram apreendidas
carapaças de tatu espalhadas pelo quintal da residência; vistoriando a
residência foi encontrada mais uma espingarda, além de armadilhas tipo
'Jequi' pra pegar tatu e vários petrechos de caças; as carapaças eram
recentes; o réu é conhecido por comercializar animais” (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e limites
legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Diante
do
exposto,
com
a
plena
subsunção das condutas, alicerçadas nas provas testemunhal e pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 8/11
aos tipos penais denunciados, inarredável a culpa e, por conseguinte, a
mantença da condenação do apelante.
Inafastável a reprovabilidade da conduta
do réu, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos
socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto
à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
Ora, os crimes contra o meio ambiente
bem fundamental à existência humana, protegido de forma veemente pela
Constituição Federal
têm por escopo tutelar o ecossistema e sua
preservação para as gerações presentes e futuras, o que, acaso
desprezado, pode gerar dano ambiental irrecuperável, mormente, como
no caso em tela.
Não fosse o bastante, o réu é portador de
maus antecedentes e reincidência, o que evidencia sua especial
culpabilidade, ensejadora de reprovabilidade diferenciada, reforçando,
portanto, a inaplicabilidade da conduta mínima.
Em vista disso, não há que se falar em
incidência do princípio da insignificância.
Outrossim, nem se cogite a presença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 9/11
excludente de antijuricidade consistente no estado de necessidade,
porquanto a simples alegação, genérica e vazia, não se mostra, por si só,
apta a excluir a ilicitude da conduta denunciada.
Com efeito, nos termos do artigo 24,
caput, do Código Penal, a excludente, para ser reconhecida, reclama prova
cabal da atualidade do perigo (não eventual e abstrato), sua
inevitabilidade (único meio de afastar o perigo), involuntariedade e
inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, situações nos autos não
demonstradas.
Vale reforçar, em acréscimo, que o
animal em questão é inservível à subsistência humana e, malgrado não
seja considerado “espécie em extinção”, certo é que trata-se de mamífero
pertencente à fauna silvestre brasileira (v. fls. 72), cuja caça sem
permissão, licença ou autorização é vedada pela legislação ambiental
vigente.
Passa-se à análise da reprimenda.
Com relação à posse irregular de arma
de fogo e munições, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
considerados os maus antecedentes (fls. 176/197, 201, 202/204, 211,
215/219 e 220/221) e, na fase intermediária, a reincidência (fls. 216,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 10/11
processos nos 0001887-59.2007 e 0003016-19.2011) restou neutralizada
pela confissão, alcançando-se, à míngua de outras causas modificadoras,
definitivamente, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze)
dias-multa menores.
Quanto ao crime ambiental, a basilar
também foi exasperada de 1/6, por força da péssima antecedência e, na
fase seguinte, a reincidência deu ensejo ao acréscimo, na mesma fração,
totalizando o montante punitivo de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de
detenção e 12 (doze) dias-multa menores.
Mantido o cúmulo material, as penas
somadas chegaram a 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de
detenção e 23 (vinte e três) dias-multa menores.
Por fim, diante da recalcitrância em
delinquir, lastreada nos antecedentes e nas recidivas, associada ao
desfavorecimento das circunstâncias delitivas concretas (apreensão de
mais de um armamento e diversas munições, além de vários petrechos de
caça a animais, que vitimaram, no caso em apreço, três espécies da fauna
silvestre), mantém-se o regime prisional semiaberto, enquanto castigo
necessário, proporcional e suficiente a respeitar os caracteres preventivo,
curativo e educativo da sanção penal.
Assim sendo, e não se evidenciando erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000189-58.2017.8.26.0591 - lauda 11/11
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)